Tribunal: TJSP
Processo: 9088878-30.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS – Pretensão à extensão da GAM - Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS – Pretensão à extensão da GAM - Acórdão que afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada.